Tribunal: TJSP
Processo: 2181225-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de débito fiscal – Pretensão de liminar para suspender a exigibilidade de auto de infração – Celebração de transação com empresa declarada inidônea – Declaração de inidoneidade posterior à operação mercantil que não justifica a imposição de responsabilidade tributária ao adquirente – Presunção de boa-fé – Presença do fumus boni iuris e do periculum in

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de débito fiscal – Pretensão de liminar para suspender a exigibilidade de auto de infração – Celebração de transação com empresa declarada inidônea – Declaração de inidoneidade posterior à operação mercantil que não justifica a imposição de responsabilidade tributária ao adquirente – Presunção de boa-fé – Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora – Decisão parcialmente reformada – Liminar integralmente concedida – Recurso de agravo de instrumento, provido.